Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-18.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700317-18.2019.8.07.0002 RECORRENTE: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. RECORRIDA: MARIA APARECIDA ZACARIAS BUENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. CDC. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. MEDICAMENTOS DE USOS RESTRITOS. MORTE ACIDENTAL POR OVERDOSE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES STJ. ORIENTAÇÃO SUSEP. 1. Aplica-se o CDC no contrato de seguro, porquanto trata-se o caso de fornecimento de produto (seguro), de cunho profissional, direcionado ao segurado/consumidor como destinatário final. 2. Dispõe a Carta Circular da SUSEP/DETEC/GAB/No 8/2007, “Nos Seguros de Pessoas e Seguros de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de “sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas”. 3. Nos termos da Súmula 609 do STJ que “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 4. Recurso conhecido e provido Ao julgar os embargos de declaração, a turma julgadora os acolheu, em parte, “para corrigir o percentual da indenização securitária em favor da autora, de modo que o provimento dado ao pleito indenizatório no recurso de apelação seja apenas no percentual de 50% do valor integral da apólice. Por consequência, redistribuo o ônus da sucumbência, na proporção de 50% em favor dos patronos das partes no processo” (ID 17941578). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e 370 do Código de Processo Civil, sustentando que a não realização de prova pericial médica indireta, necessária para se verificar se o sinistro possui de fato cobertura contratual, acarretou cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; b) artigos 757 e 768, ambos do Código Civil, defendendo que é lícita a negativa de cobertura contratual diante do agravamento de risco pelo segurado em caso por dependência química. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. E aduz, ainda, que o valor da apólice do benefício está dividido entre a mãe (autora da ação) e o irmão do segurado, por isso não há que se falar em condenação integral do montante, mas somente 50% (cinquenta por cento). Requer que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE AFFONSO CARNEIRO, OAB/DF 22.593. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende também atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 370 do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “O art. 370 do CPC/2015 (art. 130 do CPC/1973) consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento à luz das provas, constantes dos autos, que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da necessidade de produção de prova pericial impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ” (AREsp 1551485/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 27/2/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 757 e 768, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissenso pretoriano, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “pelo que foi apurado, no que diz respeito à morte de TIAGO BUENO LEVINO não há indícios de crime. Em verdade, a investigação apontou que sua morte ocorreu pelo uso indiscriminado de substâncias intoxicantes, das quais era dependente, isto é, morte acidental por intoxicação por opióide”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ. SUICÍDIO INVOLUNTÁRIO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NEGATIVA DE COBERTURA DA SEGURADORA. ILEGALIDADE. ERESP 973.725/SP. SÚMULA 83/STJ. MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada na Súmula 620/STJ, manifesta-se no sentido de que o consumo de bebida alcoólica, o estado de confusão mental e a utilização de substâncias tóxicas não afastam o dever da seguradora de repassar o pagamento do seguro de vida contratado. 2. No caso em exame, a instância de origem não constatou conduta de má-fé da segurada, apta a justificar sua contribuição voluntária para a ocorrência do sinistro, posicionamento que não pode ser modificado pela via especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1573453/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE AFFONSO CARNEIRO, OAB/DF 22.593. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025